Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-20.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Embargos de declaração – Embargos à execução de título extrajudicial – Apelação do embargante provida em parte, julgando-se parcialmente procedentes os embargos, apenas para limitar a comissão de permanência aos contornos da Súmula 472 do STJ – Sucumbência mínima do embargado – Embargante deve responder pelo pagamento da integralidade das verbas de sucumbência – Inteligência do art. 86,

Ementa:
*Embargos de declaração – Embargos à execução de título extrajudicial – Apelação do embargante provida em parte, julgando-se parcialmente procedentes os embargos, apenas para limitar a comissão de permanência aos contornos da Súmula 472 do STJ – Sucumbência mínima do embargado – Embargante deve responder pelo pagamento da integralidade das verbas de sucumbência – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC - Embargos rejeitados.*